Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702804-80.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MRM SERVICOS DE REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI - ME RECORRIDO: OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA AUGUSTO, EUNICE DA COSTA CONRADO, RAIMUNDO SOARES DE MORAIS DESPACHO Na petição de ID 16636319, MRM SERVICOS DE REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI – ME informa a realização de acordo e pugna pela homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024